Tribunal: TJES
Processo: 5013837-25.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Pagamento em Consignação; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013837-25.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LECIENE RIBEIRO COSTA e outros

APELADO: RENAN DA VITORIA CAMPOS e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013837-25.2022.8.08.0048

APELANTE/APELADO:
LECIENE RIBEIRO COSTA

APELANTE/APELADO:
RENAN DA VITORIA CAMPOS

JUÍZO PROLATOR
: 4
a
VARA CÍVEL DE SERRA - DR
a
CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA POSSE JUSTA DO RÉU. CONDENAÇÃO DA AUTORA EM DANOS MORAIS. MANTIDA A LIBERAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS À CREDORA ORIGINÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de reintegração de posse cumulada com consignação em pagamento, ajuizada por adquirente de imóvel, sob a alegação de esbulho possessório praticado pelo réu.
2. Pedido contraposto formulado pelo réu, com pleito de proteção possessória e indenização por danos morais. Sentença que reconheceu a posse justa do requerido, determinando sua reintegração na área litigiosa e condenando a autora em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora Leciene Ribeiro Costa detinha posse justa do imóvel e se houve esbulho por parte do réu, com consequente direito à reintegração e afastamento da condenação por danos morais; e (ii) saber se o requerido Renan da Vitória Campos tem direito ao levantamento dos valores depositados judicialmente a título de consignação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova testemunhal demonstrou que o réu passou a exercer a posse da área com a anuência da autora, como compensação de dívida, descaracterizando o esbulho possessório.
5. Inexistência de elementos que infirmem a validade do depoimento prestado pela testemunha. Inocorrência de suspeição.
6. Ausência de demonstração de posse exclusiva pela autora. Correta a manutenção da reintegração em favor do requerido e da condenação da autora em danos morais.
7. Indevido o levantamento, pelo réu, dos valores depositados judicialmente, por inexistência de título executivo e por não se tratar de verba de natureza alimentar ou de quantia penhorada. Valores consignados vinculados à obrigação contratual da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. A configuração da posse justa exige prova da aquisição e do exercício exclusivo e legítimo da posse, ausente no caso concreto. 2. A indenização por danos morais decorrente de moléstia à posse regularmente exercida é cabível. 3. Os valores depositados em juízo a título de consignação destinam-se ao adimplemento de obrigação contratual e não se prestam à compensação com condenações fixadas em favor da parte adversa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3º, 447, § 3º, 561 e 85, § 11; CC, art. 1.196.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0011209-45.2016.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 06.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0008007-03.2019.8.08.0006, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 28.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos apresentados por LECIENE RIBEIRO COSTA e RENAN DA VITORIA CAMPOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013837-25.2022.8.08.0048

APELANTE/APELADO:
LECIENE RIBEIRO COSTA

APELANTE/APELADO:
RENAN DA VITORIA CAMPOS

JUÍZO PROLATOR
: 4
a
VARA CÍVEL DE SERRA - DR
a
CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Impugnação à gratuidade da justiça

A apelada Leciene Ribeiro Costa impugnou o pedido de gratuidade da justiça do apelante Renan da Vitória Campos, sob o fundamento de que “
uma vez que os documentos anexados são insuficientes para confirmar a alegada hipossuficiência financeira
” (ID 14161929).

Como cediço, a gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Além disso, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Analisados os argumentos apresentados na impugnação, verifico que se limitam a considerações genéricas da parte impugnada, o que, por si só, não é suficiente para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica.

Desse modo,
REJEITO
a impugnação, ao passo que defiro o pedido de gratuidade da justiça em favor do apelante Renan.

É como voto.

VOTO

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a sentença merece reforma quanto: (i) à alegação da autora
Leciene Ribeiro Costa
, ora apelante, de posse justa e esbulho praticado por Renan, com a consequente reintegração integral do imóvel e afastamento da condenação em danos morais e honorários; e (ii) ao apelo de
Renan da Vitória Campos
para levantamento, em seu favor, dos valores depositados em juízo a título de consignação.

A reintegração possessória depende da demonstração dos requisitos dispostos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (1) a sua posse; (2) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (3) a data da turbação ou do esbulho e (4) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

De acordo com o disposto no art. 1.196, do Código Civil, “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, sendo certo que a posse, segundo a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil pátrio, pressupõe a disposição física do bem e a exteriorização de sua utilização.

No caso, embora a autora tenha comprovado a aquisição do imóvel por contrato de compra e venda em 2017 (ID 14161768), a prova oral produzida em audiência, prestada pela testemunha Cristiano Oliveira Santos, indicou que houve anuência da própria autora para que o requerido utilizasse a fração do terreno em compensação de dívida existente entre ambos. Tal narrativa foi harmônica e consistente, inclusive quanto ao acompanhamento da obra pela autora, o que enfraquece a tese de esbulho possessório.

A apelante questiona a credibilidade da testemunha, sustentando tratar-se de amigo íntimo do réu e, por conseguinte, suspeito nos termos do art. 447, §3º, I, do CPC. Entretanto, não há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de amizade íntima ou inimizade capital entre Cristiano e as partes. Ademais, o negócio jurídico por ele mencionado (tentativa de aquisição da área litigiosa) já havia sido desfeito antes mesmo do ajuizamento da ação, afastando eventual interesse atual no desfecho da demanda (art. 447, §3º, II, CPC), tanto que a própria área retornou à posse do apelado Renan. Nessas condições, não se configuram as hipóteses legais de suspeição, devendo o depoimento ser considerado válido.

Não se desincumbiu a apelante Leciene, portanto, do ônus de comprovar que detinha posse exclusiva sobre a área objeto da controvérsia. Ao revés, o conjunto probatório revela que Renan passou a exercer a posse de forma consentida, afastando a configuração de esbulho.

Sobre tais aspectos, este Egrégio Tribunal já se manifestou em demandas semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. POSSE. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de reintegração de posse se destina a restituir o possuidor na posse em caso de esbulho, cujos requisitos são: (i) esbulho – pressupõe que a vítima tenha sido desapossada do bem - ; e (ii) prova de que o esbulho seja de menos de ano e dia. 2. Nos termos do artigo 1.196, do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”. 3. Conjunto probatório não permite concluir a condição de possuidor do apelante. 4. Recurso desprovido. (TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0011209-45.2016.8.08.0021. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça, j. 06/Jun/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART.560, CPC, NOTADAMENTE A POSSE ANTERIOR E O ESBULHO. ÔNUS PROBANDI DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INAUGURAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) O possuidor esbulhado tem direito à reintegração se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil, dentre os quais destaca-se a posse antecedente (inciso I). Não há uma prova sequer de que a demandante exercesse poderes fáticos sobre o imóvel em litígio, mormente a atualidade da posse antes do alegado esbulho. Ao revés, as provas aquilatadas na origem indicam que a fruição e posse sempre estiveram com a apelada. 2) Recurso conhecido e desprovido.(TJES. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0008007-03.2019.8.08.0006. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 28/Aug/2023).

Pelo exposto, quanto ao recurso de Leciene, não há como reconhecer a posse justa alegada nem afastar a condenação em danos morais, pois o requerido restou molestado no exercício de sua posse, conforme adequadamente justificado pelo juízo a quo para o arbitramento do
quantum
fixado em R$ 2.000,00, valor proporcional e razoável.

De outro vértice, a pretensão de Renan quanto ao levantamento imediato dos depósitos judiciais não merece prosperar, uma vez que a consignação foi destinada a garantir o adimplemento das parcelas do contrato firmado entre as partes. Não se cuida, pois, de montante depositado a título de penhora, garantia ou cumprimento de sentença, mas de quantias vinculadas a obrigação diversa.

Assim, correta a decisão de primeiro grau ao vincular os depósitos à autora, devendo a satisfação da condenação em favor do réu observar os meios executivos próprios após o trânsito em julgado.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e lhe
nego provimento
.

Na forma prevista no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) em desfavor da apelante Leciene Ribeiro Costa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.